Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-52.1997.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-52.1997.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M A DE ALENCAR COMERCIO - CNPJ: 00.206.234/0001-90 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO DE ALENCAR - CPF: 486.897.421-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBSERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis,

opera-se a prescrição intercorrente,

nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 144228697).

Assegura que “
não sendo o Estado intimado pessoalmente para manifestar-se quanto às decisões prolatadas, especialmente no tocante à decisão que determinou o arquivamento dos autos, não há que se falar em qualquer omissão da Fazenda Pública, apta a gerar a prescrição intercorrente
.”.

Assevera que “
e o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir a partir da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”, nesse sentido “
é possível observar que o Estado não dói de modo algum inerte no presente caso, uma vez que[...] requereu a realização de nova penhora online, a qual foi, todavia, indeferida pelo juízo na decisão de fl. 126.
”.

Contrarrazões (Id. 149168666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença recorrida na apelação:

[...] em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe.

Posto isto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo.

Arenápolis/MT, 07 de agosto de 2019. [...]. (Id. 116259496 – fls. 129).

Em decisão monocrática proferida na data de 16 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.340,59: quatro mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000902/96, Id. 116259495 – fls. 4), em que a inicial foi protocolada em 13 de fevereiro de 1997 (Id. 116259495 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 24 de fevereiro do mesmo ano (Id. 116259495 – fls. 6).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005,
o prazo da prescrição intercorrente tem início na data de 13 de julho de 2001, quando o apelante manifestou nos autos (Id. 116259496 – fls. 5/7) e tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
que ocorreu em 27 de junho do mesmo ano, quando o Primeiro Serviço Notarial e Registral do Município de Arenápolis informou que o executado “não possui nenhum imóvel matriculado ou registado neste RGI (Registro Geral de Imóvel)” (Id. 116259495 – fls. 70).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 07 de agosto de 2019 (Id. 116259496 – fls. 129), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), ‘
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente
.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000550-31.2010.8.11.0044, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001456-69.2009.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
23 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000068-78.2013.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
18 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0001133-34.2013.8.11.0004, relator Alexandre Elias Filho, julgamento em 14 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1. Conforme o entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), ‘
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2
o
da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
’.

2. Dessa forma,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001846-51.2014.8.11.0011, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022